Tribunal: TJSP
Processo: 2222362-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. Ação de execução fundada em cédula de crédito bancário. Prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/04, art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e súm. 150 do STF, para a execução. Decurso de 7 anos entre o ajuizamento da ação e a citação dos executados por edital. Demora imputável ao judiciário. Exequente que requereu sucessivas tentativas

Ementa:
EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. Ação de execução fundada em cédula de crédito bancário. Prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/04, art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e súm. 150 do STF, para a execução. Decurso de 7 anos entre o ajuizamento da ação e a citação dos executados por edital. Demora imputável ao judiciário. Exequente que requereu sucessivas tentativas de localização dos executados. Pedidos anteriores de citação por edital dos executados, indeferidos pelo juízo da origem, que insistiu no prosseguimento das tentativas de localização. Art. 240, § 4o do CPC. Súm. 106 do STJ. Prescrição não consumada. Recurso desprovido.